Tribunal: TJES
Processo: 0018436-93.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018436-93.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMIR RODRIGUES BATISTA

APELADO: SILVIANO RODRIGUES BATISTA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. IMÓVEL LOCALIZADO FORA DA ÁREA INDICADA PELO AUTOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Possessória, julgou improcedente o pedido autoral por ausência de comprovação da posse anterior sobre a casa rural objeto do litígio, revogou a liminar de reintegração e condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Apelante comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel litigioso; (ii) estabelecer se a prova inicial referente à cessão do imóvel e ao princípio da saisine é suficiente para sustentar a reintegração; e (iii) determinar se a prova pericial e a prova testemunhal infirmam a narrativa inicial do Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da posse exige demonstração fática do exercício, direto ou indireto, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme art. 1.196 do Código Civil.

A proteção possessória depende da comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, em especial da posse anterior do autor, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC.

O princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil) transfere propriedade e posse indireta aos herdeiros, mas não supre a necessidade de comprovação de posse fática específica sobre o bem indicado na ação possessória.

A cessão de uso alegada pelo Apelante e os depoimentos colhidos na fase de justificação constituem prova inicial, mas não prevalecem quando infirmados pelas provas colhidas sob contraditório.

O laudo pericial georreferenciado (ID 16779868) demonstra, de forma categórica, que a casa objeto da ação situa-se fora da área de condomínio familiar, localizando-se na Gleba A1, de propriedade do Apelado, afastando a premissa fática da petição inicial.

A prova testemunhal produzida em audiência confirma integralmente a conclusão pericial, revelando que o Apelante jamais exerceu posse sobre o imóvel e que este estava vinculado ao Apelado.

Diante do conjunto probatório, conclui-se que o Apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da posse anterior sobre o imóvel é requisito indispensável à ação de reintegração de posse, não bastando a invocação do princípio da saisine desacompanhada de demonstração fática específica.

O laudo pericial georreferenciado, quando realizado por profissional imparcial e corroborado por prova testemunhal, prevalece sobre elementos produzidos em juízo de cognição sumária.

A ausência de prova da posse fática impede a concessão da tutela possessória, impondo-se a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 373, I; CC, arts. 1.196 e 1.784; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: — (não há precedentes citados no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018436-93.2015.8.08.0030

APELANTE: EMIR RODRIGUES BATISTA

APELADOS: SILVIANO RODRIGUES BATISTA E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de ID 16780524, que, nos autos da presente “
Ação Possessória
” ajuizada por Emir Rodrigues Batista em desfavor de Ivan Duarte Batista e Silviano Rodrigues Baptista, julgou improcedente o pedido autoral, por entender que o Autor não comprovou o exercício da posse anterior sobre o imóvel litigioso, requisito indispensável para a concessão da proteção possessória. Na mesma oportunidade, revogou a liminar anteriormente deferida em favor do Autor e condenou o mesmo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em sua petição inicial, o Autor (ora Apelante) narrou ser um dos herdeiros de uma área rural de 269.000 m2, da qual uma parte remanescente, de 27.613 m2, constituiu um condomínio familiar. Alegou que exercia a posse sobre uma casa situada nesse condomínio e que, após a desocupação do imóvel por um terceiro a quem havia cedido o uso (Sr. João Rodrigues Neto), os requeridos teriam praticado esbulho possessório em 28/11/2015, invadindo e demolindo parte da residência.

Em suas razões recursais (ID 16780529) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar as provas que demonstram sua posse;
(ii)
que sua posse advém do princípio da saisine (direitos hereditários), bem como está comprovada pela cessão do imóvel ao Sr. João Rodrigues Neto, por declaração firmada por este e pelo depoimento da testemunha ouvida na audiência de justificação; e
(iii)
que a prova pericial e os depoimentos da instrução são falhos e não deveriam se sobrepor aos elementos probatórios que apresentou.

Pois bem. A ação de reintegração de posse, como se sabe, é o meio processual adequado para que o possuidor, privado de sua posse por ato de esbulho, possa reavê-la. Para tanto, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, os requisitos que devem ser provados pelo autor:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A posse, como requisito primordial, é definida pelo artigo 1.196 do Código Civil como o exercício, de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Assim, o pleito possessório exige a demonstração de uma situação fática de poder sobre a coisa, sendo irrelevante, em regra, a discussão sobre o domínio ou a propriedade.

No presente caso, o Apelante alega que sua posse está comprovada por três fundamentos principais: a transmissão hereditária pelo princípio da saisine, a cessão do uso do imóvel a um terceiro e a prova produzida em audiência de justificação. Tais argumentos, contudo, não se sustentam diante do robusto conjunto probatório produzido na fase de instrução.

O argumento fundado no princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, embora transfira aos herdeiros a propriedade e a posse indireta dos bens do falecido, não é suficiente, por si só, para garantir a proteção possessória em face de terceiros. A ação de reintegração de posse demanda prova da posse fática, direta ou indireta, a qual o Apelante não demonstrou exercer sobre a casa específica em litígio.

Da mesma forma, a alegação de que cedeu o imóvel ao Sr. João Rodrigues Neto e o depoimento da testemunha Jurandir das Neves Costa Lima, colhido em juízo de cognição sumária na audiência de justificação, foram provas iniciais que permitiram o deferimento da liminar.

No entanto, tais elementos foram diretamente infirmados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O ponto central para o deslinde da causa reside na prova pericial (ID. 16779868), realizada com base em levantamento topográfico georreferenciado, cuja conclusão foi categórica no sentido de que a casa residencial em disputa não se localiza na área de condomínio familiar, mas sim
“dentro da Gleba A1”, área pertencente ao Apelado Ivan Duarte Batista
. Essa prova técnica, elaborada por profissional imparcial e com base em critérios objetivos, possui elevada força probante e desconstitui a premissa fática essencial da petição inicial.

Ademais, a prova testemunhal produzida na audiência de instrução e julgamento corroborou integralmente a conclusão do laudo pericial. As testemunhas, conhecedoras da área, foram unânimes em afirmar que
o Apelante jamais teve qualquer relação com a referida casa e que esta se encontrava na posse do Apelado Ivan após a saída do ocupante anterior
. O depoimento do Sr. Juliano Ferraz dos Santos, que atua como agrimensor e já havia realizado medições no local, foi especialmente esclarecedor ao confirmar tecnicamente que a edificação está fora da área condominial.

Portanto, entendo que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Os elementos trazidos por ele não foram suficientes para demonstrar o requisito essencial da posse anterior (art. 561, I, do CPC), tornando a improcedência do pedido uma medida imperativa.

A sentença recorrida, ao analisar detidamente o conjunto probatório e concluir pela ausência de comprovação da posse do Autor, aplicou corretamente o direito à espécie e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.